Tribunal: TJDFT
Processo: 0012806-63.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. RITO DA PENHORA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
3. O abandono da causa somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal após a intimação efetuada pelo juízo de origem.
4. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante vista pessoal, sob pena de configuração de nulidade
5. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias, pois a sentença fora proferida dois dias após o retorno do mandado de intimação pessoal não cumprido. Além disso, não houve a intimação da Defensoria Pública da determinação judicial para dar prosseguimento ao feito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.